Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão. Confirmação. Sisbajud. Há mais de um ano. Embargos acolhidos.
I. CASO EM EXAME
1. Elucidar se há omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há omissão no acórdão embargado na análise do pedido de pesquisa SISBAJUD em nome da executada pessoa física.
4. Constatada que a última pesquisa SISBAJUD foi realização há mais de um ano, justifica-se o deferimento da diligência em nome da pessoa física.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Há omissão quando a decisão embargada não analisa expressamente o pedido em face da pessoa física indicada no petitório. 2. Justifica-se a pesquisa de bens via SISBAJUD se a última diligência foi realizada há mais de um ano.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.